Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710448-95.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYANE LIMA DOS SANTOS, VINICIUS CARVALHO AQUINO APELADO: VINICIUS CARVALHO AQUINO, MAYANE LIMA DOS SANTOS DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Mayane Lima dos Santos contra a sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que homologou o acordo firmado entre as partes na ação de arbitramento de aluguel c/c pedido liminar. 2. Custas finais pelo autor. Cada parte ficou responsável pelo pagamento dos honorários dos seus advogados. 3. A requerida, ora apelante, pede a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não recolheu o preparo. 4. Apesar de ter apresentado contrarrazões (ID no 64315213), o autor/apelante não impugnou o pedido de gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não possam custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se Juízes e Tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relatora: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018. Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: sem página cadastrada. 9. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve obrigatoriamente recolher a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantida pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de geradora de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil. 15. Não foi formulado pedido na origem. O benefício de gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição. Contudo, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar o seu deferimento. 16. O único contracheque apresentado pela apelante demonstra que ela recebe uma remuneração bruta mensal aproximada de R$ 11.690,50, como aposentada do Exército Brasileiro, que é superior à renda média da maioria das famílias brasileiras e, portanto, incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 17. As declarações do imposto de renda revelam que ela é empresária e possui veículo automotor, situação também incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. Apesar de ter indicado os filhos como dependentes, nenhum deles reside com ela. 18. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: Acórdão 1886898, 07049036820248070020, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 15/7/2024. Pág.: sem página cadastrada. 19. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 20. Ademais, a despeito da presunção de hipossuficiência financeira, o contexto fático-probatório evidencia a ausência dos pressupostos legais para a concessão da benesse da gratuidade de justiça à ré/apelante, que não demonstrou que o pagamento do preparo, atualmente no valor de R$ 22,18, comprometerá a sua subsistência ou de sua família. 21. Este Relator alterou seu entendimento em relação ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, que passou a ser de 5 salários-mínimos corrigidos pelas regras da lei (R$ 7.060,00), sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. 22. Registre-se que eventual reconhecimento do benefício da hipossuficiência jurídica na fase recursal não pode retroagir para atingir as verbas sucumbenciais, pois os seus efeitos são prospectivos. Precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1262925, 0703866-50.2017.8.07.0020 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1260476, 0703866-50.2017.8.07.0020 APC, 7a Turma Cível. DISPOSITIVO 23. Indefiro a gratuidade de justiça à apelante/ré diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 24. Intime-se a apelante Mayane Lima dos Santos para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 25. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO